Tribunal: TJDFT
Processo: 0723101-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723101-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL VETERINÁRIO 24 HORAS LTDA AGRAVADO: HOSPITAL VETERINÁRIO SÃO FRANCISCO LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo interposto pelo Hospital Veterinário 24 Horas Ltda contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de produção de prova oral formulado para demonstrar existência de bens no imóvel após o despejo (proc. no 0743418-69.2023.8.07.0001, ID no 196218893). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO